Tribunal: TJMT
Processo: 1067069-46.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067069-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSEMAR DA COSTA RODRIGUES - CPF: 688.894.531-68 (RECORRENTE), ATILA DA SILVA PEREIRA LIMA - CPF: 017.618.531-39 (ADVOGADO), ROGERIO SENA DA SILVA - CPF: 877.049.191-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1067069-46.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Josemar da Costa Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/07/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA PARA RESTABELECER OS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. O Reclamante, ora Recorrido, alega, em síntese, que no dia 30/10/2023, houve um dano no transformador de energia elétrica, em razão de uma descarga elétrica (raio), e que desde este dia até o ajuizamento da demanda (10/11/2023) estava sem o fornecimento de energia elétrica, mesmo após realizar reclamação administrativa nos dias 31/10/2023 e 01/11/2023.

3. A Reclamada, ora Recorrente, em suas defesa, sustenta que (i) a interrupção do fornecimento de energia elétrica, não ocorreu pelo período narrado pelo recorrido, registrou-se apenas 30 (trinta) minutos de interrupção na localidade; (ii) que a interrupção ocorrida no período narrado se deu exclusivamente na unidade consumidora do requerente em virtude de danos no padrão de entrada de sua rede particular, excluindo, portanto, a responsabilidade da concessionária e, por fim, (iii) a inexistência de dano moral.

4. Em pese as alegações da Ré, no sentido que a interrupção perdurou por apenas 30 minutos e que o período da interrupção narrado na inicial se deu em virtudes de danos no padrão de entrada da rede particular, sendo responsabilidade do consumidor sanar, tais alegações não restaram comprovadas. Pelo contrário, de acordo com a própria ordem de serviço juntadas nos autos pela Ré, restou comprovado que uma equipe técnica compareceu na residência do consumidor e sanou o problema em 14/11/2023, conforme abaixo se vê:

5. Restando comprovado que o consumidor teve o seu fornecimento de energia elétrica interrompido no dia 30/10/2023 (segunda) e perdurou até o dia 14/11/2023,
e diante da demora injustificada para que o serviço fosse restabelecido, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar
a título de dano moral.

6. Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial,
para
CONDENAR
a Requerida ao pagamento
de indenização à título de danos morais ao autor, na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Sobre o valor da condenação, deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial do INPC, a partir da publicação da sentença e juros simples no importe de 1% ao mês, a partir da citação válida.
REVOGO
eventual decisão/tutela antecipada indeferida nos autos.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024